Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016184-36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA., em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Tutela Antecipada Inaudita Altera Parte para Substituição de Produto Defeituoso Requerida em Caráter Antecedente n.o 1012213-34.2020.8.11.0003, movida por EVERTON DE MELLO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela provisória de caráter antecedente para determinar que a Agravante entregue e instale um novo aparelho de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10, com os mesmos acessórios do adquirido pelo Agravado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$ 3.000,00 (três reais) por dia, limitando-se à importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Inconformada, a Recorrente alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Ressalta que não há probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, eis que não há qualquer problema no aparelho em discussão; o que realmente acontece é um problema na rede elétrica do local onde o equipamento está instalado e que é de total responsabilidade do Agravado.
Aduz que o Recorrido não permitiu a visita técnica que demonstraria que os problemas são decorrentes do local e não do equipamento.
Afirma que de nada adiantará que a Agravante substitua o aparelho reclamado por um novo se a rede elétrica do local onde será instalado estiver com problemas.
Assevera que “o perigo de irreversibilidade da medida quando, afinal, restar comprovado que não há nenhum defeito no equipamento e que os problemas decorrerem da rede elétrica do AGRAVADO, e for “devolvido” à AGRAVANTE um equipamento usado e depreciado, e cujas condições de conservação e manutenção sequer serão de seu conhecimento”.
Forte nesses argumentos, pugna pela a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou a entrega de um novo equipamento ao Agravado. Alternativamente, pleiteou pela dilação do prazo para entrega do equipamento em 90 (noventa) dias úteis.
No mérito, requer o provimento do agravo.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese à Agravante sustentar que o problema está na rede elétrica do Agravado e não no aparelho, há provas que demonstram que mesmo após a instalação de um circuito exclusivo e independente para a tomada de alimentação do equipamento, não resolveu o vício do produto.
Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela empresa Agravante, bem como a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, até porque o periculum in mora demonstrado, neste caso, é inverso.
Outrossim, uma vez não demonstrado o risco a que está exposta a Agravante de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, entendo que nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Contudo, no que tange ao pedido alternativo, verifica-se que o prazo concedido para o cumprimento da determinação é exíguo, sendo necessário mais tempo para entrega do equipamento, eis que não se trata de aparelho produzido em grande escala.
Dessa forma, defiro parcialmente o pedido liminar tão somente para ampliar o prazo de entrega do equipamento para 60 (sessenta) dias úteis, a contar da intimação desta decisão.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora